Tribunal: TCU
Processo: 038.354/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais em contrato de repasse que tinha por objeto a implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana em município com até 100.000 habitantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves, Lisu Koberstain e Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse Siafi 612710, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Chapada dos Guimarães/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Lisu Koberstain, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa de Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira e de Flávio Daltro Filho; 9.3. acolher as alegações de defesa de José de Souza Neves; 9.4. considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenar o seu trancamento e arquivar este processo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21, da Lei 8.443/92; 9.5. dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal, ao Município de Chapada dos Guimarães/MT e aos responsáveis.